Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL. ROUBO E FURTO QUALIFICADO TENTADO E DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA.
1. Inviável a pretensão absolutória por insuficiência de provas quando a prova oral colhida em Juízo, o laudo pericial acostado aos autos e a confissão parcial do réu, demonstram que a conduta do apelante amolda-se às disposições do crime de dano qualificado, Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Na espécie, incontroversas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e furto qualificado tentado.
2. Nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, como no presente caso, a escalada.
3. A res furtiva foi estimada em R$270,00 (duzentos e setenta reais), conforme o exame de avaliação econômica indireta acostado aos autos e apesar de não se tratar de um valor insignificante, revela-se muito inferior ao valor do salário mínimo correspondente à época dos fatos, R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), parâmetro utilizado pela jurisprudência majoritária para a incidência da referida causa de diminuição.
4. Em relação à primariedade do agente, verifica-se que o réu é tecnicamente primário. No entanto, o apelante está com 19 anos de idade, e responde outra ação penal pelo crime de roubo majorado, ocorrido 7 dias antes do delito em apreço. Além disso, extrai-se do relatório de certidão de passagem que o réu possui 16 (dezesseis) atos infracionais análogos à crimes graves, como roubo majorado e furto qualificado, etc..., sendo aplicadas diversas medidas socioeducativas, inclusive internação. Neste contexto, a aplicação apenas da pena de multa, como requerido pelo apelante, não alcançaria os fins pretendidos pelo legislador, uma vez que, diante da desenfreada escalada delitiva do réu, melhor atende aos interesses da sociedade no combate, prevenção e repressão à criminalidade, a redução da pena em sua fração mínima. Assim, preenchidos os requisitos do parágrafo 2o do art. 155 do CP, mas diante da situação pessoal desfavorável do apelante, e do crime ter sido praticado mediante escalada, entendo ser adequada a redução da pena em sua fração mínima, 1/3 (um terço).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.